Tribunal: TJMT
Processo: 0001694-73.2006.8.11.0046
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001694-73.2006.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), PRA-CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.176.951/0001-77 (APELADO), SERGIO ARTHUR DIAS FERNANDES - CPF: 010.683.718-46 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 707.474.748-34 (APELADO), PEDRO PAULO TAVARES CARLOS SILVA - CPF: 078.207.419-70 (ADVOGADO), OSMAR LUIZ PRETTO - CPF: 981.520.411-49 (ADVOGADO), FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG - CNPJ: 05.556.999/0001-73 (APELANTE), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), PRA-CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.176.951/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (LITISCONSORTES), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – PERÍCIA – FUNGICIDA – DEMONSTRAÇÃO DE BAIXA PRODUTIVIDADE DE SOJA – PERDAS E DANOS E DANO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes mesmo da sentença em cautelar de antecipação de prova o juízo de primeiro grau determinou a intimação das partes para manifestação sobre a perícia, mas não houve manifestação, sobrevindo a decisão final. O pleito de produção antecipada de provas foi requerido no antigo CPC, de modo que cabia recurso contra a decisão homologatória da perícia, não se aplicando, assim, a dicção do art. 382, §4º, do CPC/2015. Deve ser aplicado, sobre a cautelar, o CPC/73.

2- Considerando a conclusão da perícia de que, a despeito da utilização do produto e aplicação de maneira eficaz e muito boa, além das favoráveis condições climáticas, a produtividade foi abaixo da média da região, foi comprovado o prejuízo do produtor rural a se manter a sentença de procedência das perdas e danos.

3- À parte requerida incumbia demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001694-73.2006.8.11.0046

APELANTE: CHEMINOVA BRASIL LTDA.

APELADO: JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHEMINOVA BRASIL LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar n. 0001694-73.2006.8.11.0046 - 20600 - 12624395, n. 1022/2006, da 2ª Vara da comarca de Comodoro/MT, ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, “
para condenar Cheminova Brasil LTDA e outros SOLIDARIAMENTE a indenizar João Rodrigues dos Santos pelos danos materiais e lucros cessantes ocorridos em razão da perda da lavoura de soja no período e na área descrita na inicial em que foi aplicado o defensivo agrícola Impact, devendo ser tomado como base o preço médio da saca da soja comercializada na época na região, com correção monetária pelo INPC a partir da data da colheita e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença
”, bem como “
autor e requerido ao pagamento das custas e despesas processuais
” e “
honorários de sucumbência no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença e corrigido (art. 389 do CC) a partir do trânsito em julgado (art. 85,§16º do CPC)
” (id. 98473182, p. 25).

Aduz a apelante a existência de
“nulidade do laudo pericial realizado no âmbito da ação de produção antecipada de provas nº 946/2006”,
pois
“sequer teve oportunidade de indicar assistente técnico, tendo em vista que – quando cientificada da medida acautelatória concedida ao Recorrido – a vistoria técnica já havia sido realizada, ferindo-se o princípio ao contraditório”.

Sustenta que,
“no momento da realização da prova pericial – aproximadamente 60% da colheita da soja já havia sido realizada, o que macula a suposta prova pericial, na medida em que foi oportunizado ao Recorrido que deixasse o talhão em piores condições para exame”
.

Afirma que,
“fora os relatos Autor e de sua testemunha, não há nos autos uma única prova a suportar as alegações de que o produto IMPACT tenha causado prejuízos em outras lavouras”.

Expõe que
“Não há nos autos provas que demonstrem quais foram as técnicas utilizadas pelos produtores estranhos aos autos cujas lavouras alega terem sido submetidas à ineficácia do produto IMPACT”.

Explana que
“os laudos acostados fazem frente às alegações do Recorrido, ao depoimento da testemunha e ao laudo pericial eivado por vícios formais e técnicos, não sendo possível concluir – data maxima venia – que esta Recorrente cometeu ato ilício ensejador de indenização”.

Alude que
“O Recorrido, confessadamente, utilizou diversos fungicidas em sua lavoura (Constant, Impact, Tríade e Dinafós), à revelia de possíveis reações químicas, cujos efeitos toxicológicos (ambientais e à saúde humana) são desconhecidos, em claro descumprimento à Instrução Normativa 46 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 24/06/2002 (fls. 49/50) 37. E ainda, em descumprimento às recomendações da bula do produto IMPACT, o Recorrido confessou ter realizado aplicação aérea do produto, o que não se pode admitir”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 98473182, p. 62).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 98473182, p. 70).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA PERÍCIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aduz a apelante a existência de
“nulidade do laudo pericial realizado no âmbito da ação de produção antecipada de provas nº 946/2006”,
pois
“sequer teve oportunidade de indicar assistente técnico, tendo em vista que – quando cientificada da medida acautelatória concedida ao Recorrido – a vistoria técnica já havia sido realizada, ferindo-se o princípio ao contraditório”.

Sustenta que,
“no momento da realização da prova pericial – aproximadamente 60% da colheita da soja já havia sido realizada, o que macula a suposta prova pericial, na medida em que foi oportunizado ao Recorrido que deixasse o talhão em piores condições para exame”
.

Pois bem.

Em que pese o alegado, depreende-se que a perícia foi realizada nos autos de ação cautelar preparatória de produção antecipada de provas, proposta pelo apelado contra a apelante, nº 652-86.2006.811.0046, código 19484, da 2ª Vara Criminal e Cível de Comodoro/MT.

Naquele feito, a apelada foi devidamente citada. A perícia foi realizada e o feito sentenciado em 10/11/2016:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação cautelar preparatória de produção antecipada de provas proposta por João Rodrigues dos Santos em desfavor de Cheminova Brasil Ltda e outras, requerendo a realização de exame pericial.

Laudo pericial acostado às fls. 92/160.

Às fls. 223/245 aportou aos autos laudo complementar.

Manifestação da requerida Cheminova Brasil Ltda. às fls. 259/264.

A requerida Andremaq – Máquinas Agrícolas Ltda. ratificou os argumentos contidos na manifestação de fls. 259/264.

Devidamente intimados, o requerente e requerido Pracampo – Comércio de Produtos Agropecuários quedaram-se inertes, conforme certificado à fl. 399.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Tendo sido regularmente realizada a perícia pleiteada pelo requerente, julgo por sentença, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente produção antecipada de provas requerida por João Rodrigues dos Santos, declarando findo este processo cautelar.

Ante a inexistência de lide, não há sucumbência neste processo.

Permaneçam os autos em Cartório durante 01 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados (CPC, art. 383).

Findo referido prazo, entregue os autos ao promovente da medida, nos termos do parágrafo único do art. 383 do CPC, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.”

O juízo entendeu que, “
Tendo sido regularmente realizada a perícia pleiteada pelo requerente
, julgo por sentença, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente produção antecipada de provas requerida por João Rodrigues dos Santos, declarando findo este processo cautelar”.

Ou seja, foi reconhecida a regularidade da perícia. A sentença transitou em julgado em 27/01/2020:

“Certifico e dou fé que a sentença proferida no presente feito transitou em julgado sem interposição de recurso.”

Antes mesmo da sentença o juízo de primeiro grau, naquele feito, determinou a intimação das partes para manifestação sobre a perícia (fl. 398), mas não houve manifestação, sobrevindo a decisão final.

Ressalto que o pleito de produção antecipada de provas foi requerido no antigo CPC, de modo que cabia recurso contra a decisão homologatória da perícia, não se aplicando, assim, a dicção do art. 382, §4º, do CPC/2015. Deve ser aplicado, sobre a cautelar, o CPC/73.

Contra a sentença, não houve interposição de recurso, de modo que se ocorreu preclusão, não se devendo analisar a matéria neste feito.

Neste sentido, julgados de quando da vigência do CPC/73 em apreciação de medida cautelar:

“PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL PERÍCIA EFETIVADA NÃO MANIFESTAÇÃO DO APELANTE PRECLUSÃO RECONHECIMENTO - SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Devidamente intimado e não se manifestando oportunamente, de rigor o reconhecimento de preclusão, pelo que impertinente a pretensão do recorrente em que o laudo pericial fosse complementado
; II-Não havendo efetiva resistência à produção da prova por parte do réu, limitando-se este a alardear a inexistência de culpa de sua parte no incêndio que atingiu a propriedade rural dos autores, não se cogita de sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”
(TJSP; Apelação Cível 0000110-38.2011.8.26.0220; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/02/2015; Data de Registro: 11/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVOS RETIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DOS RÉUS.

CERCEAMENTO DE DEFESA. (I) AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS QUESITOS. MATÉRIA DIRIMIDA EM OUTRA DEMANDA E EM DECISÃO IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. LAUDO, ALIÁS, COMPLEMENTADO; (II) PROVA ORAL. CONTINUIDADE QUE SE APRESENTA INÓCUA. LAUDO PERICIAL E DESPESAS PRESENTES. DESISTÊNCIA, ADEMAIS, DA OUVIDA DE TESTEMUNHAS

I.
Indeferida a complementação pretendida, e não havendo insurgência tempestiva e no local apropriado - cautelar de produção antecipada de provas - contra tal deliberação, não há falar em ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, pois operada a preclusão. Além disso, após tal momento, houve a complementação do laudo, afastando, inclusive, eventual prejuízo.

II. Inexiste cerceamento de defesa, pela ausência de continuidade da prova oral e o encerramento da etapa instrutória, se os documentos colacionados aos autos - cautelar de produção antecipada de provas e despesas relacionadas ao evento - se mostram suficientes ao deslinde do feito, e se há desistência da oitiva das testemunhas não ouvidas.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 77/93. INCONSTITUCIONALIDADE. MÁCULA INEXISTENTE.

"Instituindo o legislador estadual o Juizado de Pequenas Causas, com base no art. 24, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil, que atribui competência aos Estados para legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual, não há que se falar em inconstitucionalidade, ao menos no tocante à matéria procedimental disciplinada". (TJSC, Apelação Cível n. 2001.000765-2, de Xaxim, rel. Des. Subst. Henry Petry Junior, j. 11-09-2007) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARRAZOADO SUCINTO. CENSURA POR PARTE DA RECORRENTE.

Se a sentença conta com arrazoado suficiente a ponto de ser alvo de críticas por parte da recorrente, ela não padece de falta de fundamentação (art. 458, II, do CPC), e não é nula (art. 93, IX, da CF).

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATERRO DE TERRENO LINDEIRO. POSTERIOR REPRESAMENTO DAS ÁGUAS DA CHUVA E CONSEQUENTE TOMBAMENTO DO MURO DIVISÓRIO. CULPA ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO REAFIRMADA.

Age com culpa aquele que, em desacordo com as normas legais, realizada obras em seu imóvel - desmatamento, mudança topográfica do terreno (aterro) e colocação de tubos -, dificultando o escoamento das águas da chuva, vindo a causar o desmoronamento do muro lindeiro e permitindo que a água e os detritos invadam o imóvel lindeiro.

Para configurar caso fortuito ou força maior, porém, a argumentação - de que os danos decorrem da ação natural das fortes chuvas - não se presta - assim como não é o bastante para representar óbice à pretensão autoral, sobretudo porque o fator determinante para a materialização do sinistro decorre do mau planejamento da obra.

QUANTUM REPARATÓRIO. NOTAS FISCAIS. EXTENSÃO DO PREJUÍZO. PROVA SUFICIENTE. GASTOS, PORÉM, COM TAXAS À OAB/SC, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. VERBAS INDEVIDAS E/OU INCLUÍDAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECORTE NECESSÁRIO.

A existência de notas fiscais que retratam os custos do conserto das avarias causadas na estrutura do prédio e nos veículos estacionados no interior da garagem é prova suficiente da extensão dos danos a serem reparados.

No entanto, os gastos que decorrem de pagamento de taxas à OAB/SC, custas e demais despesas processuais - verbas atreladas ao exercício do direito de ação -, não podem ser cobrados, "porque já abrangidas na distribuição do ônus da sucumbência, sendo vedada a dupla penalização do litigante vencido" (TJSC, Apelação Cível n. 2007.042314-4, de Dionísio Cerqueira, rel. Des. Jânio Machado j. 13-11-2007). Necessário, pois, o recorte do valor.

RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS OS AGRAVOS RETIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO.”
(TJSC, Apelação Cível n. 2008.007456-6, de Tijucas, rel.

Odson Cardoso Filho, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2013).

Assim, questões referentes à produção da prova deveriam ter sido objeto de recurso nos autos de produção de prova, cabendo, neste feito, tão apenas analisar a prova e a aplicar no caso concreto, segundo o entender do julgador e seu discernimento.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHEMINOVA BRASIL LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido Liminar n. 0001694-73.2006.8.11.0046 - 20600 - 12624395, n. 1022/2006, da 2ª Vara da comarca de Comodoro/MT, ajuizada por
JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, “
para condenar Cheminova Brasil LTDA e outros SOLIDARIAMENTE a indenizar João Rodrigues dos Santos pelos danos materiais e lucros cessantes ocorridos em razão da perda da lavoura de soja no período e na área descrita na inicial em que foi aplicado o defensivo agrícola Impact, devendo ser tomado como base o preço médio da saca da soja comercializada na época na região, com correção monetária pelo INPC a partir da data da colheita e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença
”, bem como “
autor e requerido ao pagamento das custas e despesas processuais
” e “
honorários de sucumbência no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença e corrigido (art. 389 do CC) a partir do trânsito em julgado (art. 85,§16º do CPC)
” (id. 98473182, p. 25).

Na inicial, foi narrado que o apelado, buscando combater a ferrugem asiática, foi orientado pela parte apelante para a aquisição do fungicida IMPACT, para ferrugem na soja, produto fabricado, produzido e distribuído pela parte requerida.

Disse que foram vendidos 1.540 litros do produto, totalizando R$ 143.470,00 e que o aplicou seguindo a recomendação de seu agrônomo e dos assistentes técnicos e engenheiros agrônomos das requeridas, entretanto, o IMPACT teria se mostrado inoperante e ineficiente, o que teria lhe ocasionado prejuízos.

Afirma que colheu quase a metade da média regional alcançada pelos produtores em solos análogos, que teriam conseguido facilmente 53 sacas por hectare na safra de soja 2005/2006.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...] É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Busca o autor com a presente ação ser indenizado material e moralmente ao argumento de que o produto Impact, adquirido da ré, para prevenir a ferrugem asiática em sua lavoura, não surtiu o efeito esperando, alegando defeito do mesmo. Logo, prende-se a controvérsia em verificar se houve ou não defeito/ineficácia do produto, passível de gerar o dever de indenizar pelos prejuízos que o autor teve.

A meu ver as provas produzidas em juízo dão conta do dano alegado pelo autor da demanda, senão vejamos:

A oitiva da testemunha Carlos Moleiro foi no seguinte sentido: que não funcionou como deveria; que aquele ano não funcionou; que afetou a produção; que o produto utilizado foi o impactus; que fui na lavoura dele; que todo mundo que usou impactus naquele ano não funcionou bem.

Outrossim, o laudo pericial foi no seguinte sentido: que se observarmos a produtividade do talhão 9.1 verifica-se que foi baixa; que produziu 20,58 sacas de 60 kg de soja por hectare; que a variedade plantada foi a 8914-Monsoy; que as condições edafoclimáticas são as mesmas das áreas das amostragens 1 e 2 do talhão 9.2; que de acordo com os dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola IMEA/MT, a produtividade média da região foi de 35 sacas de 60 kg por hectare.

O laudo realizado na cautelar demonstra a baixa produtividade do fungicida utilizado, em relação à média estadual.

Ademais, a petição inicial descreve eventos de outros produtores que também tiveram problemas nas áreas em que utilizaram o fertilizante em referência.

Logo, a par do acima exposto, o que se denota é que o produto foi ineficaz no combate ao fungo a que se destinava combater (ferrugem asiática).

Restando demonstrado nos autos que a baixa colheita de soja obtida pelo autor se deu à má-qualidade e escassa germinação da semente adquirida junto à empresa ré, impõe-se o reconhecimento das perdas e danos sofridos pelo mesmo, bem como da necessidade de indenização a tal respeito.

E a responsabilidade dos requeridos deve ser reconhecida como solidária, já que todos usufruíram economicamente da aquisição do produto pelo autor da demanda.

Uma vez verificado o dano na lavoura do autor e o nexo de causalidade existente entre ele e o ato ilícito do réu, necessária se faz a reparação dos danos materiais e lucros cessantes sofridos, conforme determina o Código Civil, a serem arbitrados em liquidação de sentença.

Todavia, improcede o pedido de indenização por danos morais.

Ressalto que apesar de ciente de que a perda de uma safra compromete toda a estabilidade emocional do produtor rural, o que não se pode equiparar a meros transtornos, ainda assim, as frustrações sofridas pelo autor não ensejam a indenização por danos morais, já que refletem problemas do cotidiano do lavrador, sem repercutir na esfera dos direitos de sua personalidade, haja vista que as ameaças biológicas, químicas ou da natureza são constantes às lavouras, de modo que o agricultor já deve ter um preparo psicológico e administrativo para enfrentá-las sem grandes desgastes emocionais. Uma dessas medidas é a realização de seguro da lavoura, por exemplo.

Até porque pelo tamanho da área plantada, não é o autor um pequeno agriculto inexperiente, assim, pode-se concluir que as frustrações de safras fazem parte de um contexto esperado por ele.

Muito embora isso não seja o desejado, a qualidade de experiente agricultor rural ameniza o impacto negativo da perda da safra. No mais, não há qualquer relato das testemunhas de que a perda da safra o tenha abalado de maneira exacerbada ou que tenha interferido de modo desproporcional em sua rotina.

Destarte, não resta alternativa senão a parcial procedência da ação.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar Cheminova Brasil LTDA e outros SOLIDARIAMENTE a indenizar João Rodrigues dos Santos pelos danos materiais e lucros cessantes ocorridos em razão da perda da lavoura de soja no período e na área descrita na inicial em que foi aplicado o defensivo agrícola Impact, devendo ser tomado como base o preço médio da saca da soja comercializada na época na região, com correção monetária pelo INPC a partir da data da colheita e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

CONFIRMO a tutela de urgência concedida nos autos.

CONDENO autor e requerido

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada do valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença e corrigido (art. 389 do CC) a partir do trânsito em julgado (art. 85,§16º do CPC).

Após, com o trânsito em julgado, não havendo pedido de liquidação, no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem os autos.

P. I. C.”

Depreende-se que o juízo de primeiro grau se ponderou na prova testemunhal e na prova pericial, produzida nos autos de ação cautelar preparatória de produção antecipada de provas, proposta pelo apelado contra a apelante, nº 652-86.2006.811.0046, código 19484, da 2ª Vara Criminal e Cível de Comodoro/MT.

No laudo, o perito nomeado judicialmente elaborou seus trabalhos devidamente acompanhado por representantes das partes, e recolheu as “
amostragens utilizando as seguintes metodologias: primeiro foi realizada amostragens manual, fazendo coletas de plantas aleatoriamente, caminhando no sentido zig-zag em toda a área do talhão
” e “
outras amostragens foram realizadas através de colheitadeiras mecanizadas
”, sendo que as “
amostragens foram realizadas nas faixas anteriormente demarcadas e medidas
” (fl. 427-estes autos).

O perito definiu “
as áreas que o Autor do processo, Sr. João Rodrigues dos Santos, alegava problemas com o uso do fungicida Impact
”, sendo retiradas amostragens dos talhões 3.0, 6.0, 9.1, 9.2 e 10.0, com constatação de que “
A produtividade média foi de 31,62 sacas de 60 kg de soja por hectare
” (fl. 429- estes autos).

Infirmou que, “
Fazendo uma análise dos índices de produtividade obtidas, pode-se constatar que em todos os talhões a produtividade ficou abaixo das médias produzidas em safras anteriores. As produtividades obtidas, historicamente, foram próximas de 50 sacas de 60kg de soja por hectare. Enquanto que nos talhões trabalhados, constatamos uma produtividade média de 31.62 sacas de 60kg de soja por hectare”
(fl. 442- estes autos).

O perito confirmou que o apelado aplicou 0,5 (meio) litro do produto
Impact
por hectare, 0,5 (meio) litro do produto
Tríad
por hectare e 0,8 litros do produto
Constante
por hectare, contra ferrugem (resposta quesito 04 – fl. 233 da cautelar), na área total de 1.646,90 hectares (resposta quesitos 1 e 2 – fl. 443-estes autos) e que “
a produtividade média da região foi de 35 sacas de 60 kg por hectare”
(resposta quesito 03 – fl. 226 – cautelar).

O expert descreveu, ainda, que a quantidade de sementes adquirida “
fica dentro dos padrões recomendados para o plantio da cultura de soja
” (quesito 16-fl. 239-cautelar); que “
os maquinários e equipamentos são adequados para a aplicação uniforme, até mesmo porque foi contratado avião propício para a realização de quase todas as aplicações do produto
” (quesito 18, fl. 240-cautelar); quanto às condições do clima quando da aplicação do produto, disse que “
as condições climáticas nas datas e horários encontravam-se normais e ideais às aplicações
” (quesito 24, fl. 241-cautelar); que a calda do produto “
foi preparada [...] adequadamente
” (quesito 27, fl. 242, cautelar); que “
não
” foi aplicado produto com grau de concentração menos que o recomentado (quesito 30, fl. 243, cautelar).

O que se percebe é que a aplicação do produto com avião, apesar de impugnada pela parte apelante, foi elogiada pelo perito. Em resposta ao quesito 19 (fl. 240 da cautelar), o expert disse que, “
De acordo com informações do assistente técnico, os equipamentos foram adequados, visto que contrataram avião para a realização
rápida e com
muita eficiência
”. Até mesmo em orientações constantes da bula explicam como aplicar o produto via aéreo (id. 98473174, p. 106).

Ademais, mesmo que se alegue que “
O Recorrido, confessadamente, utilizou diversos fungicidas em sua lavoura (Constant, Impact, Tríade e Dinafós), à revelia de possíveis reações químicas, cujos efeitos toxicológicos (ambientais e à saúde humana) são desconhecidos”
, não existe da perícia qualquer ponderação pelo perito de que a mistura teria reduzido ou impedido a eficiência do produto. Creio que faltou à parte requerida realizar o devido quesito neste ponto, qual seja de que se a mistura foi inadequada. Na perícia não se esclarece este ponto. Não há quesitos objetivos com este escopo.

Certamente que à parte requerida incumbia demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Assim, considerando a conclusão da perícia de que, a despeito da utilização do produto e aplicação de maneira eficaz e muito boa, além das favoráveis condições climáticas, “
A produtividade média foi de 31,62 sacas de 60 kg de soja por hectare
” (fl. 429- estes autos) e que “
a produtividade média da região foi de 35 sacas de 60 kg por hectare”
(resposta quesito 03 – fl. 226 – cautelar), de fato, foi comprovado o prejuízo do produtor rural a se manter a sentença de procedência das perdas e danos.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO
FUNGICIDA
STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA – AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CC – ATIVIDADE DE RISCO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMANDAS AJUIZADAS PELOS CLIENTES DA REVENDA –
DANO
MORAL COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
DANO
MATERIAL – DEVIDO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA BAYER E DA COMERCIAL
AGRÍCOLA
PRODUTIVA DESPROVIDOS. É certo que a conexão entre ações pressupõe os fatos ou fundamentos jurídicos do pedido comum entre as demandas, no entanto, no caso concreto, além de não haver a identidade dos fundamentos e pedido entre as demandas, deve prevalecer, por analogia, a ressalva prevista no artigo 55, §1º do CPC, porque, em que pese sentenciadas na mesma data, a ação monitória foi primeiramente remetida para esta Corte em 19/04/2019, enquanto que a presente demanda aportou nesta instância depois de 02 (dois anos), em 17/06/2021, quando já apreciado a apelação daquela demanda alegadamente conexa. “(...) O parágrafo único do artigo 927 do Código Civil amplia a possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva nos casos de
danos
derivados de atividades naturalmente arriscadas e potencialmente lesivas aos direitos alheios. No caso concreto, é notório que a Apelante exerce dentre outras, a atividade de fabricação de venenos, agrotóxicos,
fungicidas
, herbicidas, etc., motivo pelo qual deve ser manejada com cautela e regularidade e esse é o fundamento pelo qual se aplica o parágrafo único do artigo 927 do CC.(...)” (TJ-MT - APL: 00010396020048110050 59482/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2015). Demonstrado que o
fungicida
STRATEGO foi ineficaz no combate da
ferrugem

asiática
, ocasionando a redução da produção de soja dos clientes da empresa revendedora, evidente o nexo de causalidade necessário à procedência do pedido indenizatório quanto ao
dano
material e moral. A indenização por
dano
moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, de modo que deve ser mantido o quantum fixado na sentença recorrida, eis que proporcional e razoável.”
(N.U 0000624-66.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE INSUMO
AGRÍCOLA
PARA COMBATE A
FERRUGEM

ASIÁTICA
– STRATEGO 250 EC – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - INAPLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINAR AFASTADA - INEFICÁCIA DO PRODUTO – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO EM MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO PRODUTO E DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO PRODUTOR – CORRETA APLICAÇÃO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE –
DANOS
EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES QUE DEVEM SER AVERIGUADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PREÇO DO MERCADO –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DO AUTOR E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando a parte não é destinatária final econômica do produto/serviço e, além disso, não possui qualquer vulnerabilidade frente à fabricante. 2. É cediço que, para que o produto
agrícola
destinado ao combate da
ferrugem

asiática
tenha eficácia, não basta que sua produção tenha sido apropriada, sendo igualmente necessária a correta dosagem e aplicação do produto, de acordo com as orientações concedidas pela própria fornecedora. 3. Existindo provas de que, em que pese a correta dosagem e aplicação do produto
agrícola
, o mesmo não foi eficaz no combate à
ferrugem

asiática
, a fabricante responde pelos prejuízos ocasionados ao produtor rural. 4. Os lucros cessantes devem ser analisados tendo como base a expectativa de produção e a quebra da safra, a serem quantificados por profissional habilitado, a exemplo do engenheiro agrônomo perito judicial. 5. A perda da lavoura causa frustrações que ultrapassam o mero aborrecimento diário, razão pela qual o produtor faz jus à indenização por
danos
morais. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual e obrigação ilíquida, os juros de mora devem incidir na indenização por
danos
morais a partir da citação (CC, art. 405). 7. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.”
(N.U 0002932-22.2007.8.11.0005, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022